Tribunal: STF
Processo: ARE 1315564
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GRUPO ECONÔMICO. REDIRECIONAMENTO.
    1. É possível o reconhecimento da existência de grupo econômico quando diversas pessoas jurídicas exercem suas atividades sob unidade gerencial, laboral e patrimonial, ou seja, com unidade de controle, bem como quando se visualizar confusão de patrimônio, fraudes, abuso de direito e má-fé, com prejuízo a credores.
    2. Nessa hipótese, a responsabilidade tributária se estende a todas as pessoas jurídicas integrantes do grupo econômico, tanto pela desconsideração da personalidade jurídica em virtude do desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial (art. 50 do CC), quanto pela existência de solidariedade decorrente da existência de interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação tributária (art. 124, I, do CTN).
    3. Considerando que restou vencido na fase recursal, a parte embargante deve arcar com o pagamento dos honorários recursais, conforme § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil. Assim, o percentual deve ser majorado em 1% (um por cento).
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, sendo reconhecida a substituição da condenação em honorários advocatícios pelo encargo legal embutido no valor da dívida executada.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV, e; 146, inciso III, alíneas a e b, e; 150, inciso I, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Quanto à configuração de grupo econômico entre as autoras e a empresa Portobello S.A., verifica-se que tal matéria já foi apreciada em ação semelhante a presente, que pleiteava a declaração de inexigibilidade dos créditos descritos nas inscrições FGSC201100036, FGSC201100038, CSSC201100039, CSSC201100037 e 91 3 10 000160-18, a qual tramitou perante a Justiça Federal sob o número 5014450-56.2011.404.7200/SC.
    Transcrevo a decisão proferida no processo Nº 5014450- 56.2011.404.7200/SC (evento 60) que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, reconhecendo o grupo econômico configurado entre as apelantes e a empresa Portobello S/A, resultado mantido por esta 2ª Turma:
    ii) Grupo econômico e responsabilidade solidária 
    (...)
    Os documentos colacionados pela Fazenda Nacional (evento 40) demonstram que as autoras são economicamente unidas a Portobello S/A, estando submetidas a um mesmo poder de controle, o que evidencia a existência de grupo econômico de fato, acarretando em responsabilidade solidária por dívida de contribuição social entre integrantes do mesmo grupo econômico.
    Conforme demonstram as diligências realizadas pela Receita Federal (ANEXO 19 e ANEXO20, evento 40), há íntimas ligações entre as empresas autoras e as demais empresas ligadas ao Grupo Portobello, as quais estão dispostas a seguir.
    A título de exemplo, a autora USATI ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA. (CNPJ 75.545.152/0001-79) é acionista controlador (89%) de PORTOBELLO PARTICIPAÇÕES CERÂMICAS S/A (CNPJ 02.810.793/0001-93) que, por sua vez, é acionista (62,7%) de PORTOBELLO S/A (CNPJ 83.475.913/0001-91), conforme organogramas apresentados (fls. 53-68, ANEXO20, evento 40).
    Ademais, a autora USATI ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA. (CNPJ 75.545.152/0001-79), detem 89,17% sobre o capital total votante (fl. 36, ANEXO15, evento 40) de REFINADORA CATARINENSE S/A (CNPJ 86.151.586/0001-00). Por sua vez, REFINADORA CATARINENSE S/A possui 49% sobre o capital total e votante da autora USATI S/A REFINADORA DE AÇÚCAR (CNPJ 04.399.600/0001-25) (fl. 38, ANEXO2, evento 40).
    A autora PRIMAVERA ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA. (CNPJ 03.609.432/0001-92) detem 30,81% do capital total e votante da também autora PEDRA BRANCA LTDA. (CNPJ 75.401.372/0001-29); 17,47% do capital total e votante da autora USATI ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA. (CNPJ 75.545.152/0001-79) e 28,41% do capital total e votante da autora MULTILOG S/A (CNPJ 78.614.229/0001-03) (fl. 6, ANEXO3, evento 40).
    O autor PORTOFINO PARTICIPAÇÕES LTDA. (CNPJ 10.338.159/0001-74), atual denominação de ERGOMES PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA., detem 27,11% do capital total e votante da autora PEDRA BRANCA LTDA. (CNPJ 75.401.372/0001-29) (fl. 17, ANEXO5, evento 40); 13,80% do capital total e votante de USATI ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA. (CNPJ 75.545.152/0001-79) (fl. 32, ANEXO15, evento 40) e 25,07% do capital total e votante de MULTILOG S/A (CNPJ 78.614.229/0001-03) (fl. 30, ANEXO16, evento 40).
    A autora ARVOREDO PARTICIPAÇÕES LTDA. (CNPJ 10.337.009/0001-46) possui 13,80% do capital votante e total de USATI ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA. (CNPJ 75.545.152/0001-79) (fl. 32, ANEXO15, evento 40).
    O autor MULTILOG S/A (CNPJ 78.614.229/0001-03) detem 99,99% sobre o capital total e votante do autor MULTILOG INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (CNPJ 09.408.965/0001-92) (fl. 35, ANEXO16, evento 40).
    (...)
    Cumpre ressaltar que os documentos supramencionados também foram juntados nos presentes autos, não merecendo guarida a alegação de distinção de débitos, uma vez que a confusão patrimonial das empresas é predominante.
    Ainda, verifica-se dos documentos anexados aos autos que as empresas são dirigidas pelas mesmas pessoas. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente